Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão propôs ação cível originária em que busca a condenação da União ao pagamento de parcelas devidas a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).



    Em 28 de novembro de 2017, o então Relator, ministro Celso de Mello, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que o ente central pague a diferença registrada entre os anos de 1998 e 2007 relativamente aos repasses financeiros para efeito de complementação do Fundef.



    A União interpôs agravo interno. O Plenário, na sessão virtual encerrada em 21 de agosto de 2020, desproveu-o.



    O ente central formalizou embargos de declaração, apontando omissão no acórdão (petição/STF n. 89.159/2020). O Estado do Maranhão ofereceu contrarrazões (petição/STF n. 91.573/2020). 



    O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão (Sinproessemma) requereu a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae, e, subsidiariamente, de assistente simples. Sustentou possuir interesse jurídico na procedência do pedido, realçando que, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114, de 16 de dezembro de 2021, 60% (sessenta por cento) dos valores oriundos dos recursos do antigo Fundef deverão ser repassados aos profissionais do magistério (petição/STF n. 448/2022). 



    Na sessão virtual concluída em 18 de fevereiro de 2022, o Colegiado conheceu dos aclaratórios e os desproveu. 



    Em 12 de abril seguinte, a Secretaria certificou o trânsito em julgado da decisão.



    Em 29 de agosto último, indeferi pedido de ingresso da Sinproessemma na condição de amicus curiae e determinei que as partes fossem intimadas quanto ao pleito de intervenção como assistente simples.



    A União opôs-se ao requerimento, afirmando inexistir interesse jurídico do Sindicato na presente fase processual, voltada unicamente ao cálculo do montante devido pela sucumbente (petição/STF n. 73.029/2022).



    Em 27 de setembro de 2022, a Secretaria certificou a ausência de manifestação do Estado do Maranhão.



    É o relatório. Decido.



    2. O art. 119 do Código de Processo Civil assim dispõe quanto à intervenção de assistente:



    Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Como se extrai da norma, a admissão nessa modalidade exige demonstração do interesse jurídico do terceiro, revelado pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir em relação jurídica com qualquer uma das partes.



    Em que pese o estágio avançado do processo, considerada a ocorrência, em 12 de abril de 2022, da preclusão maior, reputo presente o interesse jurídico da postulante a autorizar sua admissão para atuar como assistente simples.



    Consoante bem ressaltou o Sinproessemma, o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional n. 114, de 16 de dezembro de 2021, prevê o repasse aos profissionais do magistério, substituídos pelo ente sindical, de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das aplicações referentes às receitas recebidas da União por força de ações judiciais que, a exemplo desta, tenham por objeto a complementação ao Fundef.



    Veja-se o teor do dispositivo:



    Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.



    Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.



    Há, portanto, efetivo interesse jurídico da entidade na realização do cálculo do montante condenatório, capaz de influir nos repasses decorrentes da relação jurídica instaurada pela norma constitucional.



    Ante a circunstância de os substituídos poderem ser diretamente atingidos pelo resultado do processo, entendo viável a pretendida participação na qualidade de assistente da parte autora.



    3. Do exposto, admito o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão como assistente simples da autora desta ação, devendo o processo ser por ele recebido no estágio em que se encontra.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator